Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos na apelação cível.
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do termo inicial da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se houve omissão no acórdão embargado acerca da data de ciência da servidora dos desfalques alegados em sua conta individual do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. De acordo com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o prazo prescricional para as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S/A em razão de eventual má gestão do PASEP é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, a contar do dia em que o titular tomou ciência do desfalque realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP.
6. O termo inicial de contagem do referido prazo, segundo a teoria da actio nata, é a data que o titular da conta individual do PASEP teve ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, que coincide, no caso concreto, com o dia do saque do saldo da conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 2. A data do saque do saldo da conta individual do PASEP pelo servidor deflagra o prazo prescricional da ação reparatória, em conformidade com a teoria da actio nata.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.